Tribunal: CARF
Processo: 10735.900694/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900694/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.415 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
AUTO IGUACU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i)
Confirme se as receitas constantes da DIRF, e que geraram as retenções de R$ 2.088,50, estão
englobadas no total das receitas informadas pela contribuinte; (ii) Caso necessário, intime a
contribuinte a apresentar a demonstração das receitas de forma individualizada, ou demais
informações que entender necessárias; (iii) Anexe ao presente processo a íntegra da DIPJ 1998, e
da DIRF da beneficiária.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-87.105, da
9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se
dos
PER/DCOMP
10184.42014.111103.1.3.02-3053
e
22256.64255.111103.1.3.02-8004 transmitidos em 11/11/2003, cujos créditos são
referentes a saldo negativo de IRPJ em 31/12/1997, no valor de R$ 2.088,20, tendo sido
utilizado deste crédito, respectivamente, R$ 1.990,33 e R$ 97,87. No PER/DCOMP
10184.42014.111103.1.3.02-3053 foi mostrado, um a um, o Imposto de Renda Retido
na Fonte durante o ano-calendário de 1997 que compõe o saldo negativo de R$
2.088,20. Os débitos compensados foram, respectivamente, de Cofins de outubro de
2003, com vencimento em 14/11/2003, no valor de R$ 4.338,52, e de PIS de outubro de
2003, com vencimento em 14/11/2003, no valor de R$ 213,34.
2. No Despacho Decisório de no de rastreamento 757782860 (fl. 08), com emissão em
24/04/2008, não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900694/2008-10
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

uma vez que se constatou que, na data de transmissão do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
virtude do decurso de prazo de cinco anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP
(11/11/2003) e a data de apuração do saldo negativo (31/12/1997), de modo que devem
ser cobrados os débitos indevidamente compensados nos PER/DCOMP, no valor
consolidado de principal de R$ 4.551,86, acrescido da multa de mora de 20% e dos
juros de mora.
3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 12/06/2008, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 11/13, com anexos de fls. 14/31, na qual alega, em síntese, para
ao final pedir:
- que, pelo PER/DCOMP 10184.42014.111.103.1.3.02-3053, verifica-se que o crédito
utilizado teve como origem o imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de
1997, no valor de R$ 2.088,20;
- que, analisando a DIPJ do ano-calendário de 1997, observa-se que o IRRF de R$
2.088,20, embora devidamente demonstrado no PER/DCOMP, por um lapso, não
constou destacado na referida DIPJ, que apresentou saldo negativo de R$ 4.063,64, que
se somado ao IRRF não informado totalizaria o montante de R$ 6.151,84;
- que, na DIPJ do ano-calendário de 1998, pode ser visto que efetuou pagamentos de
estimativas em fevereiro, abril, junho e julho, nos valores, respectivamente, de R$
11.247,73, R$ 905,07, R$ 7.285,19 e R$ 1.215,99, bem como compensou, em maio de
1998, o saldo negativo de IRPJ em 31/12/1997, no valor de R$ 4.063,64;
- que, em 31/12/1998, novamente apresentou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
14.021,55;
- que, assim sendo, embora a compensação efetuada em 11/11/2003, tenha no
PER/DCOMP referência ao IRRF do ano-calendário de 1997, de fato ela teria sido
realizada tomando por base o saldo negativo que deveria ter figurado na DIPJ do ano-
calendário de 1997, no valor de R$ 6.151,84, e que por sua vez amparado pelo Acórdão
no 108.07.234/2002, DOU de 27/03/2003, segundo o qual, quando o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do ano-calendário é compensado com tributo calculado pelo regime de
estimativa no ano-calendário seguinte, e se a DIPJ deste período resultar em saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, o prazo prescricional de cinco anos para restituição ou
compensação tem início a partir da data de entrega da DIPJ deste ano-calendário, no
caso o segundo;
- que, diante do exposto, entende ser legítima a compensação efetuada, pois a mera falta
de informação do IRRF na DIPJ do ano-calendário de 1997, não poderia obstar esse
direito, que pelo entendimento daquele acórdão teria o seu termo final contado a partir
da entrega da DIPJ do ano-calendário de 1998, isto é, em 2004.
4. Em 30/06/2010, esta 9a Turma, por meio do Acórdão no 12-31.966, de fls. 35 a 39,
decidiu negar provimento à Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer
qualquer direito creditório. A ementa do Acórdão foi a seguinte:
“DECADÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte no ano-calendário de 1997 que não foi utilizado
para compor o saldo negativo de IR do ano-calendário de 1997, e que só veio a ser
utilizado em PER/DCOMP transmitido em 2003, deve não mais ser considerado como
direito creditório utilizável pelo contribuinte, uma vez que a partir de 01/01/2003 decaiu
esse direito, em virtude do decurso de prazo de cinco anos contados a partir de
31/12/1997.”
5. Em 10/03/2011, a Interessada apresentou ao CARF o Recurso Voluntário de fls. 42 a
43, com anexos de fls. 44 a 61, o qual repete as alegações da Manifestação de
Inconformidade.
6. A 1a Turma Especial do CARF, por meio do Acórdão no 1801-001.485, de 11 de
junho de 2013, de fls. 65 a 69, decidiu dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

para afastar a prescrição do PER/DCOMP e determinar à unidade de jurisdição da
recorrente para a análise do mérito do litígio. A ementa do Acórdão é a seguinte:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que o prazo prescricional para as ações de
repetição do indébito tributário é de dez anos, a contar da ocorrência do fato gerador,
para os pedidos realizados antes da vigência da Lei Complementar no 118/05 junho de
2005 (RE no 566.621/RS).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O pedido de restituição de IRRF em valor que impacta o saldo negativo de IRPJ pode
ser considerado como pedido de restituição do saldo negativo, parcial ou total.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação fundamentou-se na preliminar de prescrito o Per/Dcomp
(Pedido de Restituição e Declaração de Compensação) emitido pela recorrente. É
necessário que a autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte analise o
pedido de restituição/compensação (Per/Dcomp) à luz da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito.”
7. Por meio do Despacho Decisório de fls. 151 a 152, a Seort da DRF Nova Iguaçu-RJ
aprovou o Parecer SEORT no 194/2016 por seus próprios fundamentos, para Indeferir
Totalmente o Pedido de Restituição (folhas 2 a 7) referente a créditos de Saldo Negativo
de IRPJ no valor de R$ 2.088,20 e considerar não homologadas as declarações de
compensação de fls. 2 a 7 (Cofins – 10/2003) e 139 a 140 (PIS – 10/2003).
8. Do Parecer no 194/2016/SEORT/DRF/NIU de fls. 148 a 151, extraí o seguinte:
Assunto: PERDCOM - Pedido de Restituição cumulado com Compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e COMPENSAÇÃO – CRÉDITOS DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ(IRRF).
Pedido de Restituição indeferido. IRRF SOBRE RENDIMENTOS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO Indefere-se o pedido quando a interessada não
comprova haver incluído na base de cálculo do IRPJ os rendimentos correspondentes ao
IRRF cuja restituição pretende compensar com outros débitos, assim como não incluir o
IRRF no saldo negativo de IRPJ ou não comprovar pagamento a maior ou indevido.
Pedidos de Compensações considerados nãohomologados.
Relatório
(...)
O contribuinte foi devidamente intimado através da Intimação 27/2016 e Reintimação
34/2016 e, em apertada síntese, apresentou as contabilizações do IRRF, comprovantes,
planilha de bases de cálculo das estimativas a partir do lucro líquido (não apresentou as
receitas). Informa que as receitas que deram origem ao IRRF de R$ 2.088,20 foram
contabilizadas (embora não indicou) e que o IRRF não foi demonstrado na DIPJ, não
estando incluso no saldo negativo de IRPJ. Quanto aos itens 1.2, 1.2.1, 1.4, 1.5, 1.6, e
1.7 (apresentou os livros) não apresentou.
Fundamentos
De acordo com o que consta, o IRRF pleiteado pela interessada somente seria passível
de restituição se provado que foi retido a maior ou indevidamente, o que não ocorreu.
Não sendo esse o caso, o IRRF é considerado devido como antecipação do IRPJ
(consigne-se que os créditos de IRRF somente podem ser considerados compondo o
saldo negativo de IRPJ e nunca isoladamente, por falta de previsão legal) no
encerramento do período base. Havendo saldo negativo do IRPJ a pagar, este é passível
de restituição ou compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

Entretanto, do exame da DIPJ/1998 (ano-calendário 1997), concluiu-se que a
interessada teria apurado saldo negativo do IRPJ a compensar no valor de R$ 4.063,64 e
o compensou.
A interessada apresentou pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 2.088,20 relativo à retenção na fonte sobre rendimentos de renda fixa (3426),
corretagens (8045) e juros remuneratórios sobre o capital próprio (5706) conforme
comprovante de rendimentos apresentados e ao mesmo tempo, a interessada requereu
compensação do referido IRRF, não incluso na DIPJ e na contabilidade do saldo
negativo de IRPJ, com débitos de PIS e COFINS de outubro/2003.
No mérito, para que seja pleiteada a restituição de um tributo, para posterior
compensação ou não, é necessário comprovar, primeiro, que houve pagamento a maior
ou indevido. Não é o que se apresenta no caso em tela. Não há portanto que se alegar
que teria havido retenção a maior ou indevida.
É certo que o IRRF sobre rendimentos é passível de compensação na declaração de
IRPJ, uma vez que os rendimentos de aplicação obrigatoriamente devem compor a base
de cálculo do IRPJ (art. 2°, § 4°, inc. III, da Lei n° 9.430/1996). Aliás, frise-se que na
planilha de base de cálculo apresentada o contribuinte informa uma compensação de
prejuízos fiscais acima dos 30% do lucro real (incompatível) para os meses de janeiro a
outubro de 1997 (art. 15, Lei 9.065/1995) e não informa se as receitas são operacionais
ou não operacionais (O Sapli informa receitas não operacionais zeradas para 1997 e
1998 – fls. 146 e 147). Não foi apresentada a transcrição dos balancetes de suspensão e
redução no Diário.
Assim, para compensar o IRRF (deveria estar incluso no saldo negativo de IRPJ) sobre
os rendimentos a interessada deveria comprovar que incluiu os rendimentos na
demonstração do resultado do exercício, o que não fez (fl. 144). Aliás, uma simples
amostragem na DIPJ1998/AC1997 verifica-se que na ficha 06 (Demonstração do lucro
líquido), item 06 (Receitas de juros sobre capital = R$ 0,00) fica evidente que o
contribuinte não incluiu a receita de juros sobre capital sobre o IRRF retido (5706).
Como a interessada não ofereceu a integralidade dos rendimentos à tributação na
DIPJ/98, esta torna-se inconsistente para somente ela fazer prova a seu favor. E isso a
interessada não logrou demonstrar nem por meio das DIPJ1998 entregue, nem por sua
contabilidade comercial e fiscal. Sendo assim, a interessada não comprova a existência
de créditos líquidos e certos, e que, conforme ditames do artigo 36, da Lei n.° 9.784/99,
cabe ao interessado a prova dos fatos alegados e o contribuinte declarou dados
imprecisos, tornando os documentos fiscais sem respaldo legal para comprovar
possíveis saldos negativos de IRPJ.
Em resumo, para que a interessada fizesse jus à restituição do IRRF sobre os
rendimentos far-se-ia necessário que comprovasse a inclusão das receitas na base de
cálculo do IRPJ e que o IRRF estivesse incluso no saldo negativo do IRPJ ou o
pagamento indevido ou a maior, o que não logrou comprovar nos autos.
Cabe esclarecer que somente o saldo negativo de imposto de renda apurado na
declaração de rendimentos e devidamente contabilizado é passível de restituição para
que depois possa se fazer o encontro de contas com as compensações. E na verificação
da apuração do saldo negativo deve restar demonstrado que os rendimentos sobre as
quais incidiu o imposto na fonte foram oferecidas à tributação, condição indispensável
para que este pudesse ser aproveitado na declaração e inclusive estando incluso.
Verifica-se, pois, que do Termo de Intimação 27/2016 os itens 1.3 e 1.7 não foram
atendidos. Não houve contabilização (crédito) do valor de R$ 2.088,20 no saldo
negativo de IRPJ como crédito, assim como não houve o encontro de contas
(compensação) das compensações de PIS e COFINS de outubro/2003.
Quanto às demais observações do Acórdão CARF ou seja, o mérito do pedido quanto à
origem e a procedência do crédito pleiteado, em face da sua contabilidade, registros no
Sapli, outros pedidos de restituição/compensação com origem no mesmo crédito,
vinculação a outros processos administrativos fiscais informamos que o pretenso crédito
não encontra-se contabilizado no saldo negativo para efeitos de crédito e quanto à
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

compensação não houve contabilização do encontro de contas. Há registro no Sapli de
prejuízos fiscais (anexado). Pesquisas no Sief/PERDCOMP não acusaram origem neste
mesmo crédito de R$ 2.088,20 além deste analisado, assim como o pretenso crédito
encontra-se vinculado às compensações de PIS e COFINS de outubro/2003.
Diante, portanto, desses fatos, fica prejudicada a certeza e liquidez indispensáveis à
restituição e compensação de que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, sou pelo indeferimento do pedido, para:
– considerar indeferido o direito creditório de R$ 2.088,20 (fls. 02 a 07);
– considerar não homologadas as Dcomp de fls. 02 a 07 e 139 a 140;
– determinar que se prossiga na cobrança dos débitos relacionados;
- Garante-se ao contribuinte o direito à manifestação de inconformidade à
DRJ(Delegacia de Julgamento) no prazo de 30 dias.”
9. Cientificada do Despacho Decisório e do Parecer em 24/06/2016 (AR de fl. 161), a
Interessada apresentou, em 21/07/2016 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 165), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 231 a 232, da qual extraí o seguinte:
(...)
Da análise do PARECER (DOC 01) constata-se que o indeferimento do
pedido/compensação, baseou-se no argumento de que a impugnante não teria
comprovado haver incluído na base de cálculo do IRPJ os rendimentos não
operacionais, que deram origem ao IRRF no valor de R$ 2.088,20, cuja restituição
pretendia compensar com outros débitos, assim como não inclui-lo no saldo negativo do
IRPJ ou não comprovar pagamento a maior ou indevido.
Para comprovar suas informações a impugnante, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal SEORT no 27/2016, apresentou declarações, e, principalmente, os
livros diário no 48 a 53, compreendendo o ano-calendário de 1997 (doc 2). Neles, foi
possível ao fisco confirmar a existencia dos registros de todos os lançamentos do IRRF
referente as diversas receitas que estão descritas no PARECER como: rendimentos de
renda fixa, corretagens e juros remuneratórios sobre o capital próprio. Também, neles,
ao contrário do que afirma o PARECER, estão transcritos, mês a mês, os balancetes de
suspensão e redução com as contas que representam a receita total de cada mês,
operacional e não operacional, e que foram oferecidas a tributação na DIPJ /98 (ano
calendário 1997) (doc 3).
Ao não observar a existência dos balancetes nos livros, o fisco se limitou a verificar na
DIPJ, e demais registros internos seus, a existência da separação dos valores das receitas
como operacionais e não operacionais, concluindo que se lá não estivessem não teriam
sido oferecidos a tributação. Mesmo já havendo constatado a existência dos
lançamentos do IRRF, que tiveram como base aquelas receitas, e que também estavam
registrados nos livros apresentados.
Para demonstrar o que informa, a impugnante apresenta a seguir quadro com todos os
valores obtidos dos balancetes de suspensão e redução, e da DIPJ/98 (ano calendário
97), onde demonstra que todas as receitas do período foram oferecidas à tributação,
independente da sua classificação, como operacional ou não operacional.
(...)
Por fim, apresenta também, os registros contábeis dos lançamentos realizados em
Nov/2003 referente a efetivação da compensação do IRRF com o PIS/COFINS de
Out/2003 (doc. 04), e demonstrados na DCTF do 4o Trimestre/2003 (doc. 05).
Em razão do exposto, demonstrada a inexistência e a improcedência da ação fiscal,
requer que seja acolhida a sua impugnação com o consequente cancelamento do débito
fiscal.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

9. É o Relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, o imposto retido na fonte pelas fontes
pagadoras só pode compensar o imposto devido se o rendimento correspondente estiver
incluso na base de cálculo do referido imposto. Caso o contribuinte não faça prova da
referida inclusão deve-se afastar o IRRF da apuração do Saldo Negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“11. Compulsando o processo, verifica-se que, em síntese, o litígio consiste no seguinte:
- A Autoridade Fiscal entende que ficou provado por comprovantes de rendimentos que
no ano-calendário de 1997 as fontes pagadoras retiveram da Interessada IRRF no valor
total de R$ 2.088,20, os quais foram por ela informados na DCOMP em foco com
demonstrativo de crédito, e não na DIPJ do referido ano, mas que não se deve
reconhecer qualquer direito creditório, uma vez que a Interessada não comprovou haver
incluído na base de cálculo do IRPJ os rendimentos [sic] correspondentes ao IRRF dela
retido, assim como não incluiu o IRRF no Saldo Negativo de IRPJ;
- A Interessada, por sua vez, alega que por um lapso o IRRF dela retido pelas fontes
pagadoras no ano-calendário de 1997, no valor total de R$ 2.088,20, não foram
informadas em sua DIPJ/1998, com o quê o Saldo Negativo de IRPJ informado nesta
DIPJ, no valor de R$ 4.063,64, não contém o referido valor de R$ 2.088,20 de IRRF, ou
seja, que o verdadeiro valor do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007 foi
de R$ 6.151,84 (4.063,64 + 2.088,20). Alega também que as Receitas informadas na
DIPJ/1998 contêm os rendimentos correspondentes ao IRRF dela retido de R$ 2.088,20,
como comprovaria quadro que apresentou com valores obtidos dos balancetes de
suspensão e redução de todos os meses do ano-calendário de 1997, e da DIPJ/1998,
onde teria demonstrado que todas as receitas do período teriam sido oferecidas à
tributação, observando que teria também apresentados os registros contábeis dos
lançamentos dos IRRF em foco, que tiveram como base os rendimentos
correspondentes aos referidos IRRF, os quais também estariam registrados nos livros
apresentados.
12. Desde logo, devo consignar que verifiquei no sistema DIRF que os informes de
rendimentos apresentados pela Interessada para demonstrar que dela foram retidos IRRF
no ano-calendário de 1997, no valor total de R$ 2.088,20, estão compatíveis com os
valores informados pelas fontes pagadoras em DIRF.
13. A meu pensar, se a Interessada, por um lapso, tivesse esquecido de informar em sua
DIPJ/1998, este valor de IRRF de R$ 2.088,20, e, em consequência, o valor do SNIRPJ
na DIPJ fosse de R$ 4.063,64, quando deveria ser de R$ 6.151,84, seria válido a
Interessada utilizar este crédito adicional de SNIRPJ de R$ 2.088,20, para,
tempestivamente, produzir as duas Declarações de Compensação em foco, desde que os
valores dos rendimentos correspondentes a este IRRF estivessem incluídos na base de
cálculo do IRPJ.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

14. Ocorre que os documentos que a Interessada apresentou para a referida
comprovação não provam que os valores dos rendimentos correspondentes a este IRRF
estivessem incluídos na base de cálculo do IRPJ.
15. Ela apresentou o movimento da conta contábil 00080 – Imposto de Renda Retido na
Fonte (fls. 95 a 103), onde se vê, para cada um dos meses do ano-calendário de 1997, a
movimentação e o saldo desta conta. Isto, por si só, não traz qualquer comprovação de
que os valores dos rendimentos correspondentes a estes IRRF tivessem incluídos na
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 1997.
16. Apresentou também o quadro de fl. 232, o qual mostra que os valores totais das
receitas contabilizadas no ano-calendário de 1997 são idênticos aos totais das receitas
informadas na DIPJ/1998. Como este quadro tem por base os Livros Registro Diário
números 48 a 53 de fls. 174 a 227, bem como a DIPJ/1998, entendo que isto ficou
provado. Porém, desta prova não decorre que os rendimentos correspondente ao IRRF
de 2.088,20 tenham sido contabilizados e informados na DIPJ.
17. Em face do exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer qualquer direito creditório, devendo-se continuar a cobrança dos
débitos de R$ 4.338,52 de Cofins e de R$ 213,34 de PIS, acrescidos da multa de mora
de 20% e dos juros de mora.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/05/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 257), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 15/06/2017 (e-Fl. 261).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 10184.42014.111103.1.3.02-3053 (origem do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, no valor original de R$ 2.088,20.
A lide gira em torno basicamente do reconhecimento de retenções na fonte
sofridas pela recorrente para fins de apuração de crédito de saldo negativo.
Quanto ao referido tema, importante apontar o entendimento sumulado pelo
CARF:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

Pelo dispositivo supra, tem-se 02 (dois) requisitos para a dedução das parcelas de
imposto de renda retido na fonte: (i) comprovação da retenção; e (ii) oferecimento à tributação
das receitas.
Como já detidamente analisado pela DRJ, as retenções na fonte no total de R$
2.088,20 foram confirmadas na íntegra na DIRF das fontes pagadoras.
Resta-se a controvérsia, portanto, quanto ao oferecimento à tributação das
receitas. Quanto a esta matéria, a DRJ decidiu o seguinte:
“14. Ocorre que os documentos que a Interessada apresentou para a referida
comprovação não provam que os valores dos rendimentos correspondentes a este IRRF
estivessem incluídos na base de cálculo do IRPJ.
15. Ela apresentou o movimento da conta contábil 00080 – Imposto de Renda Retido na
Fonte (fls. 95 a 103), onde se vê, para cada um dos meses do ano-calendário de 1997, a
movimentação e o saldo desta conta. Isto, por si só, não traz qualquer comprovação de
que os valores dos rendimentos correspondentes a estes IRRF tivessem incluídos na
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 1997.
16. Apresentou também o quadro de fl. 232, o qual mostra que os valores totais das
receitas contabilizadas no ano-calendário de 1997 são idênticos aos totais das receitas
informadas na DIPJ/1998. Como este quadro tem por base os Livros Registro Diário
números 48 a 53 de fls. 174 a 227, bem como a DIPJ/1998, entendo que isto ficou
provado. Porém, desta prova não decorre que os rendimentos correspondente ao IRRF
de 2.088,20 tenham sido contabilizados e informados na DIPJ.”

Pela análise supra, resta-se claro que o total das receitas informadas na DIPJ
corresponde aos valores informados no Livro Diário. Ademais, a movimentação da conta
contábil (0080) demonstra a contabilização das retenções.
Contudo, a DRJ entendeu que os elementos apresentados não comprovam que os
rendimentos que geraram as retenções de R$ 2.088,50 foram incluídos na base de cálculo do
IRPJ.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.415 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900694/2008-10

De fato, pelos documentos apresentados, não há como extrair com clareza que
essas receitas foram oferecidas à tributação, entretanto, esta Turma entendeu que existem fortes
indícios de que estejam contabilizadas no total das receitas.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação dessas informações, bem como a
apresentação dos documentos a seguir solicitados, a fim de que se possa averiguar a liquidez e
certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme se as receitas constantes da DIRF, e que geraram as retenções de
R$ 2.088,50, estão englobadas no total das receitas informadas pela
contribuinte;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar a demonstração das
receitas de forma individualizada, ou demais informações que entender
necessárias;
iii.
Anexe ao presente processo a íntegra da DIPJ 1998, e da DIRF da
beneficiária.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital